Tribunal: TJSP
Processo: 2245857-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, hipossuficiente e que, sequer, teve a oportunidade de justificar o descumprimento do benefício. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, hipossuficiente e que, sequer, teve a oportunidade de justificar o descumprimento do benefício. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245857-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente ORACI DA
SILVA e Impetrante BIANCA SANTOS COELHO PEREIRA, é impetrado MMJD DA 3a
VARA CRIMINAL DO FORO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e, no mérito, concederam parcialmente a ordem para o fim de
assegurar a liberdade provisória do paciente mediante o cumprimento da medida
cautelar fixada, sob pena de revogação do benefício.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40435
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2245857-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Bianca Santos Coelho Pereira
Paciente: Oraci da Silva
Impetrado: Mmjd da 3a Vara Criminal do Foro de Atibaia
Comarca: Atibaia
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
FURTO
Liberdade provisória

Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Paciente primário, hipossuficiente e que, sequer, teve a
oportunidade de justificar o descumprimento do benefício.
Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar alternativa.
Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial
RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A
ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
ORACI DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que revogou a liberdade
provisória anteriormente concedida ao paciente. Aduz, ainda, nulidade da
decisão por suposto cerceamento de defesa, bem como a grave situação de
pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/06).
O pedido liminar foi parcialmente deferido (fls. 162/163).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juiz de origem
(fls. 165/166).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
denegação da ordem (fls. 170/175).
É O RELATÓRIO.
O paciente, denunciado pela suposta prática do crime de
furto, teve revogado o benefício da liberdade provisória, concedida em sede
de apreciação da prisão em flagrante, por suposto descumprimento das
medidas cautelares fixadas.
Postula o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
O paciente é primário (fls. 149/151) e responde a processo
por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto),
demonstrando, portanto, ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, notadamente por não se vislumbrar, na espécie, risco à ordem
pública.
Se condenado, provavelmente não descontará pena em
regime mais gravoso e, talvez, ainda obterá algum benefício na esfera penal,
reforçando a desnecessidade da custódia cautelar.
Além disso, ao que consta, é pessoa hipossuficiente
financeiramente, porquanto está sendo assistido por defensora dativa. No caso,
sequer teve a oportunidade de justificar o descumprimento do benefício.
Por fim, em razão da atual pandemia pelo COVID-19, deixo
de estabelecer a medida de comparecimento mensal em juízo para justificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
das atividades do paciente, mas entendo necessária a fixação da medida
cautelar alternativa consistente na proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial, nos termos do artigo 319, inciso IV do CPP.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e,
no mérito, concedo parcialmente a ordem para o fim de assegurar a liberdade
provisória do paciente mediante o cumprimento da medida cautelar fixada,
sob pena de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora